Tribunal: TJES
Processo: 5014405-50.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014405-50.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARCIA DE PAULA PIRES e outros
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais e improcedente o pedido contraposto para: declarar nulo, bem como a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes dos
T
ermos de Ocorrência e Inspeção n’s.
3
462024 e 3462025
;
condenar a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada autor, a título de danos morais, com juros de mora e correção monetária a contar do arbitramento.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão da incompetência do juizado para julgar causas que necessitem de perícia técnica; da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade; da inexistência de comprovação de dano moral e; da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data. Desse modo, acolhe-se o recurso no regular efeito previsto no art. 43, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.

Preliminarmente, afasta-se a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível,
pois o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414, de 2010, da ANEEL.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que, os autores
afirmam ter a Requerida lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção sem a presença dos mesmos, não obstante o imóvel sempre possuir morador presente, sustentam não concordarem com a irregularidade apurada nos TOI ́s, além de se sentirem lesados com a suspensão de energia no local, motivo pelo qual postularam, liminarmente, para que a energia fosse restabelecida no imóvel; para que seja determinado que a Requerida se abstenha de interromper o fornecimento, no mérito, postularam pela declaração de nulidade dos TOI’S, como também declaração de nulidade de qualquer ato que atribua a Requerente Marcia débitos de terceiro, além de reparação moral, como também para que seja determinada a correção do nome e CPF da Requerente Marcia de Paula Pires nos cadastros da Ré. Por fim, para que seja declarada nula qualquer dívida de consumo que os Requerentes não tenham participado.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica dos autores, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Nessa esteira, evidencia-se a irregularidade dos TOI ́S elaborado pela recorrente., tendo em vista a
ausência de evidências nos autos sobre a suposta irregularidade constatadas pelos técnicos da ré no momento da inspeção, aliado ao fato de que não foram atendidas as exigências da ANEEL.

Ainda, se observa dos termos juntados que os autores não acompanharam a inspeção, assinando apenas os prepostos da requerida, que não podem ser considerados testemunhas de acompanhamento, uma vez que é elaborado e realizado por estes, não se desincumbindo do ônus da prova de que a inspeção foi adequadamente realizada com acompanhante da inspeção, ou ainda que houve recusa, com assinatura de testemunha, sendo produzida de forma unilateral, com elaboração sem a ciência dos requerentes e sem vídeo de acompanhamento para atestar como foi realizado todo o procedimento.

Desse modo, considerando que a recorrente deixou de cumprir com o ônus o qual lhe incumbia,
mantém-se a sentença no tocante à nulidade e inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes dos Termos de Ocorrência e Inspeção ns.
3
462024 e 3462025
.

De outra quadra, em relação ao dano moral, tendo em vista a suspensão da energia na residência dos autores, o que configura transtornos que não podem ser considerados meros aborrecimentos, vez que se trata de serviço essencial, caracterizando hipótese de lesão moral
,
mantém-se, por fundamentos diversos, a sentença que reconheceu ato ilícito indenizável cometido pela ré/recorrente.

Relativamente ao quantum, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entende-se razoável e proporcional a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, a título de danos morais indenizatórios
,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% sobre o valor da condenação (da indenização por lesão moral), nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)